Tribunal: TJMT
Processo: 1039762-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: direito tributário. Apelação cível. Icms substituição tributária. Operações interestaduais com veículos novos. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Julgamento imediato do mérito. Reconhecimento de inexigibilidade parcial do crédito tributário. Pedido julgado procedente.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2022580439, derivada do NAI/AIIM n. 141341000042016172 (e-Process n. 5165906/2016), referente à cobrança de ICMS/ST sobre operações de venda direta de veículos. A parte apelante alega cerceamento de defesa, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilegitimidade ativa do Estado para cobrança, inexistência de fato gerador e desproporcionalidade da multa aplicada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, diante da ausência de enfrentamento de argumentos e documentos relevantes; e (ii) definir a legitimidade da cobrança de ICMS/ST nas operações de venda direta de veículos, à luz do local de entrega e demais circunstâncias fáticas, com base na legislação aplicável e nas informações fiscais produzidas pela própria Administração Tributária.
III. Razões de decidir
3. O juízo de origem não aprecia de forma suficiente documentos essenciais e argumentos relevantes apresentados na inicial dos embargos, como notas fiscais com indicação do local de entrega, operações de devolução e informação fiscal que reconhece, parcialmente, a improcedência da cobrança, o que caracteriza nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.
4. Com base no art. 1.013, §3o, II, do CPC, verificada a nulidade da sentença e estando os autos suficientemente instruídos, é cabível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal.
5. A Administração Tributária reconhece, em informação fiscal, que parte significativa das operações autuadas não configura hipótese de incidência do imposto estadual, por se tratar de entregas fora do Estado, devoluções ou recolhimento anterior do tributo, o que compromete a higidez da CDA.
6. As operações que indicam entrega em território mato-grossense não foram incluídas no escopo do auto de infração que originou a CDA, de modo que eventual exigência a elas referente demandaria novo lançamento específico, inviabilizando a cobrança com base no título executivo atual.
7. A ausência de correspondência entre o conteúdo do auto de infração e os valores consolidados na CDA compromete sua certeza e liquidez, tornando inexigível o crédito tributário nos termos lançados.
8. A multa aplicada, por ter natureza acessória, deve ser afastada conjuntamente com a exclusão da obrigação principal.
IV. Dispositivo e tese
9. Pedido julgado procedente.
Tese de julgamento:
1. A sentença que não enfrenta argumentos e documentos relevantes trazidos pelas partes é nula por ausência de fundamentação adequada.
2. É possível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, II, do CPC, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.
3. Na substituição tributária do ICMS em operações com veículos novos, o local da entrega do bem define a competência tributária do Estado.
4. É inexigível o crédito tributário cuja certidão de dívida ativa não corresponde ao conteúdo do auto de infração que lhe deu origem.
5. A exclusão da obrigação principal implica o afastamento da penalidade acessória correspondente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, e 1.013, §3o, II; Convênio ICMS 51/00, cláusula primeira, §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1039762-31.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0008-26 (APELANTE), HUMBERTO CASTAGNA - CPF: 028.616.570-81 (ADVOGADO), LEONARDO GALLOTTI OLINTO - CPF: 016.733.267-81 (ADVOGADO), ESTELA RIGGIO - CPF: 355.645.608-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU A NULIDADE DE CITAÇÃO E DEU PROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS
”
.

E M E N T A

direito tributário. Apelação cível.
Icms
substituição tributária. Operações interestaduais com veículos novos. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Julgamento imediato do mérito. Reconhecimento de inexigibilidade parcial do crédito tributário. Pedido julgado procedente.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2022580439, derivada do NAI/AIIM n. 141341000042016172 (e-
Process
n. 5165906/2016), referente à cobrança de ICMS/ST sobre operações de venda direta de veículos. A parte apelante alega cerceamento de defesa, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilegitimidade ativa do Estado para cobrança, inexistência de fato gerador e desproporcionalidade da multa aplicada.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, diante da ausência de enfrentamento de argumentos e documentos relevantes; e (
ii
) definir a legitimidade da cobrança de ICMS/ST nas operações de venda direta de veículos, à luz do local de entrega e demais circunstâncias fáticas, com base na legislação aplicável e nas informações fiscais produzidas pela própria Administração Tributária.

III.
Razões de decidir

3. O juízo de origem não aprecia de forma suficiente documentos essenciais e argumentos relevantes apresentados na inicial dos embargos, como notas fiscais com indicação do local de entrega, operações de devolução e informação fiscal que reconhece, parcialmente, a improcedência da cobrança, o que caracteriza nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.

4. Com base no art. 1.013, §3o, II, do CPC, verificada a nulidade da sentença e estando os autos suficientemente instruídos, é cabível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal.

5. A Administração Tributária reconhece, em informação fiscal, que parte significativa das operações autuadas não configura hipótese de incidência do imposto estadual, por se tratar de entregas fora do Estado, devoluções ou recolhimento anterior do tributo, o que compromete a higidez da CDA.

6.
As operações que indicam entrega
em território mato-grossense não foram incluídas no escopo do auto de infração que originou a CDA, de modo que eventual exigência a elas referente demandaria novo lançamento específico, inviabilizando a cobrança com base no título executivo atual.

7. A ausência de correspondência entre o conteúdo do auto de infração e os valores consolidados na CDA compromete sua certeza e liquidez, tornando inexigível o crédito tributário nos termos lançados.

8. A multa aplicada, por ter natureza acessória, deve ser afastada conjuntamente com a exclusão da obrigação principal.

IV.
Dispositivo e tese

9. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que não enfrenta argumentos e documentos relevantes trazidos pelas partes é nula por ausência de fundamentação adequada.

2. É possível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, II, do CPC, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.

3. Na substituição tributária do ICMS em operações com veículos novos, o local da entrega do bem define a competência tributária do Estado.

4. É inexigível o crédito tributário cuja certidão de dívida ativa não corresponde ao conteúdo do auto de infração que lhe deu origem.

5. A exclusão da obrigação principal implica o afastamento da penalidade acessória correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1o, e 1.013, §3o, II; Convênio ICMS 51/00, cláusula primeira, §2o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 2022580439, relativo ao ICMS/ST
decorrente de operações de venda direta de veículos novos a consumidor final, com fundamento no Convênio ICMS 51/00.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que requereu expressamente a produção de prova documental e pericial, mas o juízo singular julgou a demanda sem oportunizar a especificação das provas, caracterizando decisão surpresa em afronta ao art. 10 do CPC.

Argumenta, ainda, que a sentença reconheceu ser essencial o processo administrativo tributário, mas indeferiu sua juntada e, em seguida, julgou os embargos improcedentes por ausência de prova, configurando evidente cerceamento.

Aduz, também, nulidade da sentença por vício de fundamentação, por não enfrentar documentos relevantes, como as notas fiscais de ID 101771803 e 101771805, além de ignorar manifestação do próprio Estado que, no corpo da peça de ID 133014372, teria concordado com a exclusão da maior parte dos lançamentos constantes da CDA.

Sustenta, assim, violação aos
arts
. 489, §1o, IV, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, afirma que: i) em operações cujo faturamento foi direto ao consumidor com entrega por concessionárias localizadas em outros Estados, o ICMS-ST não é devido a Mato Grosso, conforme §

2o da Cláusula Primeira do Convênio ICMS 51/00;
ii
) em parte das operações autuadas, o fato gerador presumido não se concretizou em razão de devolução dos veículos, conforme notas fiscais de ID 101771805, sendo inaplicável a cobrança em atenção ao art. 150, §7o, da Constituição e ao Tema 201 do STF;
iii
) nas operações em que os veículos foram entregues em Mato Grosso, o imposto foi recolhido corretamente com alíquota de 12%, conforme Convênios ICMS 51/00 e 50/99, não havendo diferenças a serem cobradas; e
iv
) a multa é descabida, pois inexistindo obrigação principal, não subsiste obrigação acessória.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento
da
para decretar a nulidade da sentença para retorno dos autos à origem com reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, para julgar procedentes os embargos, anulando integralmente a CDA e a execução fiscal, com condenação do Estado em custas e honorários. (Id 300448353).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Argumenta que não houve erro material ou de julgamento, que o juiz apreciou corretamente as provas dos autos e aplicou o direito de forma adequada, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações da parte, mas apenas as suficientes para fundamentar a decisão. (Id 300448357).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HUMBERTO CASTAGNA – OAB/SP 392
.
568
.

V O T O
(PRELIMINAR – DA ADMINISSIBILIDADE DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

De início,
conheço do recurso
, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que a empresa General Motors do Brasil Ltda. opôs embargos à execução, visando ao cancelamento do crédito tributário inscrito na CDA n. 2022580439, sob o argumento de que o ICMS/ST seria devido ao Estado onde localizada a concessionária que efetua a entrega do veículo ao adquirente, de que parte das operações não gerou fato gerador em razão de devoluções realizadas, de que o imposto já teria sido devidamente recolhido segundo os critérios legais e, ainda, de que a multa aplicada possui caráter confiscatório.

O juízo de origem julgou improcedentes os embargos à execução, por entender que a controvérsia poderia ser dirimida com base na prova documental já existente, sendo desnecessária a realização de perícia, e que a ausência de juntada do processo administrativo decorreu da própria inércia da embargante em comprovar suas alegações, resultando no insucesso da prova em seu desfavor.

Contra essa sentença, recorre a embargante, sustentando: i) a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial e da juntada do processo administrativo;
ii
) ilegitimidade da cobrança do ICMS/ST, diante da aplicação do Convênio ICMS 51/00 às operações de venda direta;
iii
) ocorrência de devoluções que afastariam a ocorrência do fato gerador;
iv
) caráter confiscatório da multa aplicada.

V O T
O

(
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Ao analisar as alegações recursais, verifico que a apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sustentando que seria imprescindível a produção de prova pericial contábil, a fim de demonstrar recolhimentos já efetuados, operações de devolução de veículos e eventual excesso de cobrança, bem como a juntada, pelo Estado, do processo administrativo que originou a CDA.

Contudo, quanto à perícia, observo que as questões controvertidas dizem respeito à ocorrência do fato gerador em operações interestaduais, devoluções de mercadorias e recolhimento com a alíquota de 12%. Todos esses pontos podem ser aferidos por meio de notas fiscais, guias de recolhimento e demais documentos, não havendo necessidade de conhecimento técnico especializado. A prova pericial somente se justificaria em caso de cálculos complexos ou divergência contábil relevante, o que não é a hipótese. Por isso, a sentença acertadamente reconheceu o caráter eminentemente documental da controvérsia.

No tocante ao processo administrativo, o apelante requereu que fosse determinada a sua juntada pelo Estado, mas não demonstrou ter solicitado o acesso previamente nem comprovou negativa formal ou extravio.

A CDA que embasa a execução já goza de presunção de legitimidade, cabendo ao contribuinte desconstituí-la mediante prova robusta. Sem comprovação de tentativa de obtenção dos autos administrativos, não há fundamento para imputar ao Estado a obrigação de juntá-los.

Destaco ainda que os
arts
. 434 e 435 do CPC estabelecem que os documentos devem acompanhar a inicial, salvo hipóteses excepcionais de documentos formados ou acessíveis apenas em momento posterior, o que não foi demonstrado no caso. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas sim em descumprimento do ônus probatório pelo embargante.

Portanto, concluo que a sentença examinou as alegações, fundamentou o indeferimento da prova requerida e aplicou corretamente a legislação processual.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

V O T
O

(
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

O apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, sustentando que o juízo de origem não teria se manifestado de forma suficiente sobre os argumentos apresentados na defesa, o que configuraria afronta ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o art. 489, §1o, do CPC dispõe que não se considera fundamentada a decisão que se limita a invocar precedente ou ato normativo sem explicar sua relação com a causa, ou que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Contudo, não se exige que o magistrado aprecie exaustivamente todos os fundamentos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões que embasam a sua conclusão, em respeito ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso em exame, verifico que a sentença recorrida apreciou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, indicando de forma clara as razões pelas quais considerou desnecessária a produção de prova pericial e imputou ao embargante o encargo de instruir a inicial com elementos capazes de infirmar a presunção de legitimidade da CDA.

Ainda que não tenha feito referência expressa a cada um dos argumentos deduzidos, o
decisum
apreciou a questão sob enfoque bastante para afastar a pretensão, em conformidade com o art. 489, §1o, do CPC.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação.

V O T O
(
M
é
r
i
t
o
)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR):

DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO ICMS/ST (CONVÊNIO ICMS 51/00)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que o Estado de Mato Grosso seria parte ilegítima para exigir o ICMS/ST, pois, de acordo com o Convênio ICMS 51/00, o imposto é devido ao Estado onde localizada a concessionária responsável pela entrega do veículo ao consumidor. Sustenta que, nas operações autuadas, todas as concessionárias estariam situadas fora do território mato-grossense, de modo que o crédito tributário cobrado seria indevido.

Sobre o tema, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 150, §7o, autoriza a técnica da substituição tributária, conferindo à lei complementar a disciplina dessa modalidade de arrecadação.

“§ 7o A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”.

A Lei Complementar n. 87/96, por sua vez, dispõe em seu art. 9o que a substituição tributária em operações interestaduais depende de acordo específico entre os Estados:

“Art. 9o A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados”.

Nesse contexto, o Convênio ICMS 51/00 foi editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), estabelecendo regras específicas para operações com veículos automotores novos, quando o faturamento ocorre diretamente ao consumidor final com a intermediação de concessionárias.

A cláusula primeira, §2o, do referido Convênio prevê que o imposto relativo à operação sujeita ao regime de substituição tributária é devido à unidade federada da concessionária responsável pela entrega do veículo:

“Cláusula primeira- Em relação às operações com veículos automotores novos, constantes nas posições 8429.59, 8433.59 e no capítulo 87, excluída a posição 8713, da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria/Sistema Harmonizado - NBM/SH, em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela montadora ou pelo importador, observar-se-ão as disposições deste convênio.

§ 1o O disposto neste convênio somente se aplica nos casos em que: I - a entrega do veículo ao consumidor seja feita pela concessionária envolvida na operação; II - a operação esteja sujeita ao regime de substituição tributária em relação a veículos novos.

§ 2o A parcela do imposto relativa à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição é devida à unidade federada de localização da concessionária que fará a entrega do veículo ao consumidor”

Nesse sentido, os tribunais têm reafirmado que, havendo entrega por concessionária situada no Estado, este é o ente legitimado para exigir o imposto, cabendo ao contribuinte demonstrar, por prova idônea, eventual deslocamento da competência tributária para outro ente federativo:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS NÃO-INFORMADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA NULIDADE DA CDA. ICMS-ST. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE VEÍCULOS NOVOS FATURADOS PELA MONTADORA DIRETAMENTE AO CONSUMIDOR, MEDIANTE INTERMÉDIO DE CONCESSIONÁRIAS LOCALIZADAS NESTE ESTADO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO ICMS PELO REGIME DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONVÊNIO No 51/00. MULTA
APLICADA EM 60% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NA ORIGEM. I) Deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa no âmbito administrativo. A impugnação da devedora foi indeferida, por ausência de regularidade da representação, já que a procuração outorgando poderes aos advogados que subscreveram a defesa foi apresentada quando ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período, previsto no art. 5o, § 1o, da Lei 8.906/94
( Estatuto
da Advocacia
) .
II) A CDA preenche os requisitos determinados pelos
arts
. 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80. O débito foi originado no Auto de Lançamento que consta nos autos, possibilitando a ampla defesa da
executada .
III) De acordo com o art. 9o da LC 87/96, "a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados”.
No caso dos autos, o recolhimento antecipado do ICMS pelo regime de substituição tributária nas operações de venda de veículos novos faturados pela montadora diretamente ao consumidor, mediante intermédio de concessionárias localizadas neste Estado, está expressamente
prevista
na Cláusula primeira, §§ 1o e 2o, do Convênio ICMS 51/00, do qual é signatário o Estado de Goiás, onde está estabelecida a recorrente.
(...). APELO DESPROVIDO. UNÂNIME”.
(TJ-RS - Apelação Cível 5012691-69 .2018.8.21.0001 Porto Alegre, Relator Des. Francisco José
Moesch
, j. 13.11.2023, Vigésima Segunda Câmara Cível). (Destaquei).

No caso concreto, embora a apelante tenha juntado aos autos diversas notas fiscais que, em seu campo de informações complementares, fazem referência a concessionárias localizadas fora de Mato Grosso, não trouxe comprovação organizada e robusta de que todas as operações autuadas se deram nessa condição. Os documentos foram apresentados de forma fragmentada, sem quadro consolidado que permita verificar, de maneira inequívoca, que as entregas ocorreram integralmente por meio de concessionárias situadas em outros Estados.

Ressalto que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de desconstituí-la é do contribuinte, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante desse cenário, não há como reconhecer a alegada ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para a cobrança do ICMS/ST. O Convênio ICMS 51/00 é válido e aplicável à hipótese, e a parte embargante não logrou demonstrar, de forma satisfatória, que as operações autuadas se consumaram exclusivamente em unidades federadas distintas. Assim, a tese recursal não merece acolhida.

ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DAS VENDAS

O apelante alega que parte das operações autuadas não ensejaria a cobrança do ICMS/ST, pois os veículos teriam sido devolvidos, de modo que não se concretizou o fato gerador presumido. Para tanto, juntou notas fiscais que, segundo sustenta, indicariam a natureza de operação como “devolução”, bem como elaborou tabela apontando o mês, a chave da nota, os valores da operação e a observação de “devolução”.

Sobre o tema, cumpre observar que a Constituição Federal, no art. 150, § 7o, bem como o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 593.849 (Tema 201 da repercussão geral), asseguram ao contribuinte substituído o direito à restituição do ICMS pago por substituição tributária, caso
não se realize o fato gerador presumido. Todavia, a efetividade desse direito depende da comprovação inequívoca da não ocorrência do fato gerador, ônus que recai sobre o contribuinte.

No caso dos autos, embora o apelante tenha juntado notas fiscais em que consta a expressão “devolução”, não demonstrou de forma idônea e documental que essas operações correspondem às mesmas descritas na CDA, tampouco comprovou que se tratava de devolução de vendas já consumadas ao consumidor final.

Ademais, não apresentou registros contábeis ou fiscais que atestem a escrituração dessas devoluções, de modo a permitir aferir a repercussão no crédito tributário discutido. Assim, a prova produzida revela-se insuficiente para afastar a presunção de legitimidade que milita em favor do título executivo.

Dessa forma, concluo que a alegação de devolução das mercadorias não encontra respaldo em prova idônea nos autos, razão pela qual não há como reconhecer a inexistência do fato gerador ou afastar a exigibilidade do ICMS/ST lançado.

da Multa aplicada

O apelante alega que a multa aplicada é descabida, pois entende que o ICMS/ST não seria devido ao Estado de Mato Grosso, à luz do § 2o da Cláusula Primeira do Convênio ICMS 51/00 e que parte das operações autuadas corresponderiam a devoluções, em que o fato gerador presumido não se concretizou, de modo que não subsistiria obrigação principal, muito menos acessória.

No caso concreto, não restou comprovada a ilegitimidade da cobrança do ICMS/ST pelo Estado de Mato Grosso nem a efetiva devolução das mercadorias de forma a afastar o fato gerador. Assim, permanecendo hígido o crédito tributário, não há como excluir a multa que lhe é acessória. Ademais, o apelante não demonstrou, de modo concreto, que o percentual da penalidade
aplicada configuraria confisco, limitando-se a alegações genéricas, sem respaldo em prova técnica.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
(1a VOGAL
CONVOCADA
):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(2a VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos após o eminente Relator, Desembargador Jones Gattass Dias,
negar provimento
ao recurso de
apelação interposto por General Motors do Brasil Ltda
.,
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal
, mantendo a exigibilidade do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2022580439.

Acompanhei atentamente as razões apresentadas, mas delas passo a divergir, pelos fundamentos que exponho a seguir.

1. Contextualização Fática

Na origem, cuida-se de
embargos à execução fiscal opostos por General Motors do Brasil Ltda.
, com o objetivo de
desconstituir o crédito tributário cobrado pelo Estado de Mato Grosso
, no valor total de
R$ 684.237,88
, inscrito na
CDA no 2022580439
, referente ao
ICMS devido por substituição tributária (ICMS-ST)
, nas competências de
12/2011, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 08/2013, 01/2014, 08/2014, 04/2015, 05/2015, 07/2015 e 11/2015
.

A parte embargante alegou, em síntese:

Cerceamento de defesa, por ausência de intimação para especificação de provas e indeferimento de prova pericial;

Nulidade da sentença por vício de fundamentação;

Inexistência de fato gerador ou de competência do Estado de Mato Grosso para exigir o ICMS-ST, nos termos do §2o da Cláusula Primeira do Convênio ICMS no 51/00;

Devoluções de mercadorias que descaracterizariam o fato gerador presumido;

Multa excessiva e desproporcional.

O juízo singular julgou improcedentes os embargos, decisão contra a qual se insurge a embargante por meio da presente apelação.

2. Preliminar – Cerceamento de Defesa

A parte apelante alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que
não lhe foi oportunizada a especificação de provas
, nem deferida a produção de prova pericial, além de não ter havido a
juntada do processo administrativo tributário.

Nesse ponto,
acompanho o Relator
, para
afastar a alegação de cerceamento de defesa
, pelos seguintes fundamentos:

A controvérsia em torno da cobrança do ICMS-ST envolve essencialmente matéria documental (notas fiscais, guias de recolhimento, tabelas de entrega), que
dispensa a produção de prova pericial contábil;

A parte
não demonstrou ter requerido formalmente o acesso ao processo administrativo
, nem juntou prova de eventual negativa por parte do Fisco estadual;

Ainda que o processo administrativo não conste dos autos, a embargante teve pleno acesso a documentos fiscais essenciais, muitos dos quais foram produzidos por ela própria e instruíram a petição inicial dos embargos.

Portanto,
não se verifica efetiva ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
, inexistindo nulidade por cerceamento processual.

3. Preliminar – Nulidade da Sentença por Vício de Fundamentação

Divirjo, no entanto, do eminente Relator quanto à
segunda preliminar.

Embora
não tenha havido cerceamento de defesa
, a
sentença deve ser anulada por vício de fundamentação
, na forma do art. 489, §1o, incisos II e IV, do CPC.

Com efeito, o juízo de primeiro grau
deixou de apreciar argumentos e documentos relevantes
que poderiam infirmar a presunção de legitimidade da CDA, limitando-se a afirmar que,
diante da ausência do processo administrativo
, não seria possível acolher a pretensão da parte embargante.

Ocorre que os autos contêm elementos hábeis à análise do mérito, como:

Notas fiscais que indicam entregas por concessionárias situadas fora do Estado de Mato Grosso;

Tabela de devoluções de veículos, que afastam o fato gerador presumido do ICMS-ST;

A
Informação Fiscal n.o 060-2023/CCBR/SUCOM/SARP/SEFAZ
(ID 300446487),
elaborada pela própria Fazenda Pública
, que
reconhece, expressamente, a improcedência de diversos lançamentos
que compõem a CDA.

A omissão na análise desses elementos configura
infringência ao dever de motivação judicial
, conforme preceitua o
art. 93, IX, da Constituição Federal
, e compromete a validade da sentença, nos termos do
art. 489, §1o do CPC.

Assim,
acolho a preliminar de nulidade da sentença
,
por vício de fundamentação
, pela
ausência de apreciação adequada das provas documentais constantes dos autos.

4. Causa madura para julgamento

Reconhecida a nulidade da sentença, os autos encontram-se
devidamente instruídos
, sendo possível o julgamento imediato do mérito, com base no
art. 1.013, §3o, II, do CPC
.

5. Mérito – Aplicação do Convênio ICMS no 51/00

O ponto central da controvérsia reside na
legitimidade do Estado de Mato Grosso para exigir ICMS-ST
em operações com
veículos novos faturados diretamente ao consumidor final
, com entrega feita por
concessionárias situadas em outras unidades da federação
.

Nos termos do
§2o da Cláusula Primeira do Convênio ICMS no 51/00
, o imposto é devido ao Estado em que estiver localizada a concessionária responsável pela entrega do veículo.

Neste ponto, a
autoridade fiscal estadual
, por meio da
Informação Fiscal ID 300446487
,
reconheceu a improcedência parcial da cobrança
, nos seguintes termos:

Fatos 1 a 16
: operações cuja entrega ocorreu em outros Estados —
ICMS-ST não devido ao Estado de Mato Grosso
;

Fato 17
: operações com ICMS-ST já
recolhido
— lançamento
indevido
por configurar
bis in idem
;

Fato 18
: operações
desconstituídas por devolução de mercadorias
— ausência de fato gerador presumido;

Fato 19
: —
ICMS-ST devido ao Estado de Mato Grosso e não pago
— única hipótese remanescente, referente às competências de
03/2013, 04/2013 e 08/2014
, que subsiste na CDA, com valores individuais de:

i) R$ 9.588,31 (03/2013);

ii
) R$ 8.824,96 (04/2013) e

iii
) R$ 3.210,97 (08/2014)

Total: R$ 21.624,24

As demais competências — que totalizam
R$ 662.613,64
— devem ser
excluídas
, pois se baseiam em lançamentos
expressamente reconhecidos como indevidos pela própria Fazenda Pública
.

6. Da Multa Tributária

Quanto à multa, esta subsiste
somente em relação ao crédito remanescente
, pois decorre do inadimplemento da obrigação principal válida. Em relação aos demais lançamentos cancelados, a penalidade
também deve ser excluída
.

7. Conclusão

Diante do exposto,
divirjo do Relator para
:

a)
Acolher a preliminar de nulidade da sentença, por
vício de fundamentação
, e, com base na teoria da causa madura, julgar a causa com fundamento no
art. 1.013, §3o, II, do CPC
;

b)
Dar
parcial provimento à apelação
para:
Julgar parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal
, excluindo os créditos tributários indevidamente lançados, mantendo apenas aqueles referentes às competências
03/2013, 04/2013 e 08/2014
, nos valores respectivos de R$ 9.588,31, R$ 8.824,96 e R$ 3.210,97 (total de R$ 21.624,24);

c)
Condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos
honorários advocatícios
, fixados sobre o
proveito econômico obtido pela embargante (R$ 662.613,64)
, com base no
art. 85, §§2o, 3o e 5o do CPC
, nos seguintes percentuais:
15% sobre a primeira faixa (até 200
salários mínimos
); 6,5% sobre a segunda faixa, sendo a verba devida em razão dos presentes embargos à execução e da respectiva execução fiscal, limitadamente aos débitos excluídos;

d)
Determinar o
prosseguimento da execução fiscal apenas quanto ao crédito remanescente
, devendo a Fazenda Pública
retificar a Certidão de Dívida Ativa
para excluir os débitos cancelados por este julgamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Peço adiamento do julgamento para revisitar os autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL – CONVOCADA):

Aguardo a reanálise do relator.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a empresa General Motors do Brasil Ltda. interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida nos Embargos à Execução n. 1039762-31.2022.8.11.0041, que julgou improcedentes os embargos e manteve a exigibilidade do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2022580439, decorrente do NAI/AIIM n. 141341000042016172, autuado no âmbito do e-
Process
n. 5165906/2016.

Nas razões recursais, o apelante busca o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa, nulidade por deficiência de fundamentação, ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para a cobrança do ICMS/ST nas operações impugnadas, inexistência do fato gerador em razão de devoluções e excesso/multa desproporcional.

Após analisar os autos, na sessão de
14.10.2025
proferi voto no sentido de negar provimento ao recurso, entendendo, naquele momento, que a sentença deveria ser mantida tal como proferida, por considerar suficientes os fundamentos adotados pelo juízo de origem e por reputar que a prova documental constante dos autos seria bastante para sustentar a higidez da CDA n. 2022580439, decorrente do NAI/AIIM n. 141341000042016172 (e-
Process
n. 5165906/2016), bem como para afastar as alegações de cerceamento de defesa, nulidade do
decisum
e impropriedade da cobrança do ICMS/ST.

Pediu vista a Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, manifestando divergência para acolher a preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, ao destacar que o juízo de origem deixou de enfrentar documentos e argumentos relevantes capazes de influenciar no resultado da lide, dentre eles, a tabela de notas fiscais que indica operações com entrega realizada fora do Estado, as notas de devolução e, sobretudo, a Informação Fiscal n. 060-2023/CCBR/SUCOM/SARP/SEFAZ (ID 300446487), na qual a própria Administração Tributária reconhece a improcedência parcial dos lançamentos que integram a CDA n. 2022580439.

Assentada a nulidade, prosseguiu a Desembargadora no exame do mérito, com fundamento no art. 1.013, §3o, II, do CPC, entendendo que os autos se encontram devidamente instruídos, concluindo, ao final, pelo provimento parcial da apelação para excluir os créditos considerados indevidos pela própria Fazenda Pública, mantendo apenas aqueles vinculados às competências de 03/2013, 04/2013 e 08/2014.

É entendimento consolidado que, em julgamento colegiado, até a proclamação do resultado o relator pode ajustar, retificar ou alterar seu voto, de modo a refletir a compreensão amadurecida a partir do debate travado em plenário.

Assim, com a devida vênia, passo a rever pontualmente a posição anteriormente lançada.

Após ouvir os fundamentos expostos pela Desa.
Vandymara
e reexaminar detidamente a matéria, concluo que, no caso concreto, o recurso merece provimento no tocante ao acolhimento da tese de nulidade da sentença por vício de fundamentação e ao alegado no mérito.

Isso porque, revisitando os autos, verifico que, diferentemente do sustentado na primeira oportunidade, a sentença de origem não enfrentou de modo suficiente questões relevantes suscitadas pela parte, nem apreciou documentos instrutórios essenciais juntados com a inicial dos embargos, em especial as notas fiscais indicativas do local de entrega, as devoluções e as informações fiscais produzidas pela Administração, o que evidencia deficiência de motivação nos termos do art. 489, §1o, do CPC.

Limitou-se, o julgado singular, a afastar a pretensão probatória formulada pela ora apelante, sem qualquer enfrentamento aos argumentos explorados na peça primeira, reiterados, agora, em grau de recurso, conforme relatado.

Em síntese, a sentença careceu de fundamentação adequada e específica, deixando de dialogar com elementos probatórios capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.
Desse modo, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, por insuficiência de fundamentação
, exatamente como defendido no voto vista da Desembargadora
Wandymara
.

Após o reconhecimento da nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, verifico, assim como o fez a eminente desembargadora, que os elementos necessários ao deslinde da controvérsia já se encontram devidamente integrados aos autos, não havendo necessidade de dilação probatória ou retorno à origem. Assim, é possível o julgamento imediato do mérito por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, II, do Código de Processo Civil, assegurando a prestação jurisdicional completa e efetiva.

A controvérsia recursal consiste em definir a legitimidade da cobrança do ICMS devido por substituição tributária em operações de venda direta de veículos novos ao consumidor final, bem como verificar se, em cada uma das situações apontadas na autuação, efetivamente se configurou o fato gerador presumido ou se houve circunstâncias aptas a afastá-lo, como entrega do bem em outra unidade federada, recolhimento anterior ou devolução posterior da mercadoria.

No âmbito da substituição tributária em operações interestaduais com veículos novos, a repartição do ICMS foi disciplinada pelo Convênio ICMS 51/00, no qual os Estados signatários pactuaram que, quando o faturamento for realizado diretamente pela montadora ao consumidor final, mas a entrega ocorrer por meio de concessionária, o tributo devido por substituição será recolhido ao Estado em que estiver sediada a concessionária que efetivamente disponibiliza o veículo ao adquirente:

Cláusula primeira- Em relação às operações com veículos automotores novos, constantes nas posições 8429.59, 8433.59 e no capítulo 87, excluída a posição 8713, da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria/Sistema Harmonizado - NBM/SH, em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela montadora ou pelo importador, observar-se-ão as disposições deste convênio.

(...) §2o - A parcela do imposto relativa à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição é devida à unidade federada de localização da concessionária que fará a entrega do veículo ao consumidor
.

Em outras palavras: o local da entrega do bem é o fator determinante para a definição da competência tributária na operação.

Ao analisar conjuntamente a impugnação aos embargos e a Informação Fiscal n. 060-2023/CCBR/SUCOM/SARP/SEFAZ (ID 300446487), verifico que o próprio Estado procedeu à reclassificação das operações objeto da autuação, reconhecendo a improcedência parcial da cobrança.

Consta, de forma expressa, que:

(i) os eventos agrupados como Fatos 1 a 16 referem-se a operações cuja entrega do veículo ocorreu fora do território de Mato Grosso, hipótese em que o ICMS/ST é devido à unidade federada da entrega;

(
ii
) no Fato 17, apurou-se que o imposto já havia sido recolhido mediante TAD, de modo que sua manutenção resultaria em duplicidade de exigência;

(
iii
) o Fato 18 reúne situações de devolução da mercadoria ao fornecedor, caso em que o fato gerador presumido não se aperfeiçoa, afastando a tributação; e

(
iv
) no Fato 19, o Estado identificou operações em que teria havido entrega do veículo dentro do território mato-grossense, apontando-as como remanescente da autuação. Mencionou que essas operações também não faziam parte do escopo das notas fiscais da lavratura da NAI.

Cumpre assinalar, primeiro, que, embora a apelante sustente que nenhuma das operações teria resultado em entrega de veículos no território mato-grossense, o que afastaria, por completo, a competência tributária deste Estado, tal afirmação não se sustenta diante da documentação fiscal juntada aos autos.

Do exame das notas fiscais eletrônicas apresentadas pela própria embargante, verifica-se que diversas operações registram, de forma expressa, local de entrega em municípios deste Estado, como se observa, exemplificativamente, nas seguintes NF-e:

* N. 000.804.738, cujo campo “destino/entrega” indica Avenida Miguel Sutil, n. 10.000, bairro Santa Rosa, em
Cuiabá/MT
;

* N. 000.804.781, com entrega na Avenida Perimetral Sudeste, em
Sorriso/MT
;

* N. 000.793.786, apontando entrega na Avenida Lions Internacional, em
Tangará da Serra/MT
;

* N. 000.817.027, 000.817.025 e 000.847.491, todas com entrega igualmente registrada em
Cuiabá/MT
.

Esse conjunto documental evidencia que houve, sim, operações em que o veículo foi disponibilizado ao adquirente em território mato-grossense, hipótese que, nos termos do Convênio ICMS 51/00, atrai a competência tributária deste Estado para fins de exigência do ICMS devido por substituição tributária.

Contudo, conforme mencionado anteriormente, a partir da impugnação aos embargos e da Informação Fiscal n. 060-2023/CCBR/SUCOM/SARP/SEFAZ (ID 300446487), a própria Fazenda Estadual expressamente registrou que essas operações (Fato 19) não integram o escopo original do NAI/AIIM n. 141341000042016172 (e-
Process
n. 5165906/2016), não mais cabendo novo lançamento por força da decadência.

Ou seja, embora identificadas como entregas ocorridas em Mato Grosso, tais operações não foram objeto da autuação que deu origem à CDA, de modo que qualquer exigência relativa a elas dependeria de lançamento específico, autônomo e formalmente constituído, nos termos da legislação tributária.

Essa constatação evidencia descompasso entre o crédito consolidado na CDA e o conteúdo do auto de infração que o fundamenta, comprometendo a certeza e a liquidez do título executivo.

Portanto, diante da constatação de que parte significativa das operações lançadas foi reconhecida pela própria Fazenda Estadual como indevida — seja pela ocorrência de entrega em outras unidades federadas, pelo prévio recolhimento do imposto ou pela devolução da mercadoria — e considerando, ainda, que as operações apontadas como remanescentes não integraram o NAI/AIIM n. 141341000042016172, não há como manter a cobrança tal como consolidada na CDA n. 2022580439.

Quanto à multa, por possuir natureza acessória, segue a sorte da obrigação principal. Assim, afastados os lançamentos tidos como indevidos, também deve ser excluída a penalidade correspondente, pois não subsiste base válida que a justifique.

Com essas considerações,
retifico o voto anteriormente proferido
para
ACOLHER A PRELIMINAR
de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Reconhecida a nulidade e verificada a presença de elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, passo ao julgamento imediato do mérito, com fundamento no art. 1.013, §3o, II, do CPC, ocasião em que
JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
e

declaro a inexigibilidade dos lançamentos indevidos consolidados na CDA n. 2022580439 (NAI/AIIM n. 141341000042016172 – e-
Process
n. 5165906/2016), nos termos delineados na fundamentação.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL CONVOCADA):

Acompanho o voto retificado do Relator.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL):

A
diro

a
o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025